Tribunal: TJSP
Processo: 1048975-41.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Empréstimo pessoal – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Pretensão que visa à alteração dos juros pactuados – Não acolhimento – Ausência de limitação de juros - Taxa de juros que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática do mercado – Análise à luz dos REsp 1.061.530/RS e 1.821.182/RS - Capitalização mensal – Inexistência – Contrato

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Empréstimo pessoal – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Pretensão que visa à alteração dos juros pactuados – Não acolhimento – Ausência de limitação de juros - Taxa de juros que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática do mercado – Análise à luz dos REsp 1.061.530/RS e 1.821.182/RS - Capitalização mensal – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor desprovido.